Tribunal: STF
Processo: ARE 1596027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017, ECA E CF. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO DEPOIMENTO ESPECIAL. QUESITOS DA DEFESA NÃO RESPONDIDOS ESPECIFICAMENTE NO ESTUDO PSICOLÓGICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RELEVÂNCIA DOS QUESITOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROVA EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DELITOS SEXUAIS. PRÁTICA CLANDESTINA. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR VALOR PROBANTE. RATIFICAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NÃO INDICAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS LEGAIS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A renovação da oitiva da vítima é expressamente vedada pelo art. 11, § 2º, da Lei. n. 13.431/2017, o qual estabelece que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima – o que não ocorreu na espécie – ou da testemunha, ou de seu representante legal. Ademais, deve-se preservar a integridade da ofendida, de modo a evitar sua revitimização. Precedentes.
2. Na fase inquisitiva, foi colhido o depoimento especial da vítima. A não renovação do referido ato processual em juízo foi justificada com base na condição psicológica da vítima, que, apesar da insistência do Ministério Público estadual, não concordou em reproduzir seu relato, o que, todavia, não impediu o exercício do contraditório pela defesa.
4. "A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP" (AgRg no RHC n. 213.204/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025).
5. Ainda que se considere a ausência de gravação audiovisual do depoimento especial, o acórdão deixou claro o exercício do contraditório diferido em relação à versão da vítima, a qual foi transcrita em termo, o que afasta a alegação de nulidade, dada a ausência de prejuízo à defesa.
6. A Corte local, ao discorrer que o estudo psicológico, dentro de suas limitações, fez considerações sobre a vítima no contexto do que é pertinente, fundamentou corretamente o afastamento da nulidade indicada, em virtude, mais uma vez, da ausência prejuízo à defesa.
7. Verificar se, para resolver o caso, era necessário o estudo psicológico responder especificamente os quesitos apresentados pela parte, demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. Segundo o entendimento do STJ, "[...] não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012).
9. Embora a vítima não haja sido ouvida novamente em juízo, as testemunhas que confirmaram seu relato o foram. Por isso, não procede a alegação de que a condenação baseou-se em depoimentos colhidos exclusivamente na fase inquisitiva.
10. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
11. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais elementos de prova – no caso, a prova testemunhal e os relatórios de estudo psicológico –, assume especial relevância. Precedentes.
12. Se disponíveis outros elementos de prova, o laudo pericial a fim de atestar eventuais práticas sexuais é dispensável para comprovar o estupro de vulnerável, pois a consumação desse crime se concretiza com a prática de atos libidinosos diversos, que podem não deixar vestígios, como na espécie. Precedentes.
13. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n. 1.121 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou recentemente a seguinte tese jurídica: "[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.959.697/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª Seção, DJe 1/7/2022). Em virtude de o acórdão recorrido aplicar esse entendimento, descabe o pedido desclassificação.
14. A defesa afirmou que o réu é primário, idoso (acima de 70 anos de idade) e está com sua saúde debilitada, o que autorizaria a redução de sua pena e a imposição de regime menos gravoso. Alegou que a idade da vítima (9 anos de idade) não se presta à aplicação de sanção mais severa. Contudo, essas alegações não estão prequestionadas, pois não foram debatidas no acórdão recorrido, e os embargos de declaração opostos não objetivaram sanar eventual omissão quanto à análise desses temas, circunstância que atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
15. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a respeito da decisão agravada, que é explícita e inequívoca sobre os temas discutidos. Em verdade, o agravante trata como omissões o seu inconformismo com o resultado da solução prévia.
16. Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
17. Agravo regimental não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente